Tribunal: STF
Processo: ARE 1466348
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ferroviário aposentado. Complementação de aposentadoria no importe mínimo de 2,5 salários mínimos. Benefício instituído, por contrato coletivo de trabalho, no biênio 1995/1996. Impossibilidade. Cláusulas de Contratos Coletivos de Trabalho adstritas ao tempo e não integram de forma definitiva o contrato de trabalho. Sistemática extinta. Recurso provido.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 7º, incisos IV, V e VI, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido não observou “acerca da necessidade de manutenção dos salários”, já que a convenção coletiva de trabalho definiu o piso salarial em 2,5 salários mínimos e o fez para toda a categoria ferroviária. 



    Argumenta que “Não merece razão a assertiva do acórdão de fls. no sentido de que o piso salarial de categoria somente poderia ser de 2,5 salários mínimos nos anos de 1995 e 1996, ao passo que, tratando-se de salário, uma vez estabelecido em determinado patamar (piso de 2,5 salários mínimos), jamais poderia retornar ao status quo, ante a intangibilidade salarial (Art. 7º, VI) que se impõe aos vencimentos mensais de qualquer trabalhador”.



    Defende que o pedido contido na exordial refere-se ao “cumprimento da Lei 9.343/96 que adotou o contrato coletivo de trabalho de 1995/1996, em que especifica que o piso salarial para a categoria será de 2,5 salários mínimos, independente do cargo ou função.”



    Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 2/11/2023, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução do autos ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 256 da sistemática da repercussão geral.



    Em nova análise do feito, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal a Quo não exerceu juízo de retratação, nos termos seguintes:



    “Ferroviário aposentado. Complementação de aposentadoria no importe mínimo de 2,5 salários mínimos. Benefício instituído, por contrato coletivo de trabalho, no biênio 1995/1996. Impossibilidade. Cláusulas de Contratos Coletivos de Trabalho adstritas ao tempo e não integram de forma definitiva o contrato de trabalho. Sistemática extinta. Aplicação do Tema 256/STF. Situação que não se amolda ao julgado. Julgamento original mantido.”



    Inconformado, o recorrente interpôs novo recurso extraordinário, no qual insiste na alegação de violação do artigo 7º, incisos IV, V e VI, da Constituição Federal.



    Na sequência, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem proferiu nova decisão de admissibilidade, por meio da qual não admitiu o recurso extraordinário em razão do óbice da Súmula nº 280 desta Corte.



    Interposto o competente agravo, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O autor trouxe à baila acordo coletivo de trabalho, ou Contrato Coletivo de Trabalho, como ele nomina, que estabeleceu, nos idos do biênio 1995/1996, o piso salarial de 2,5 salários mínimos para todos os empregados da FEPASA, que haverão também de ter esse valor como piso, motivo por que ajuizou esta ação, julgada procedente na origem. 



    Então, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, tal qual se considerou no v. acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça visto a fls. 310/314, prossigo no julgamento. 



    O pleito do autor, ferroviário aposentado da antiga FEPASA, vem fundamentado no artigo 193 do Decreto nº 35.530, de 19 de setembro de 1959 , no §2º do artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343, de 22 de fevereiro de 1996 , no §4º do artigo 126 da Constituição Estadual e no §8º do artigo 40 da Constituição Federal. Assim requereu a condenação da Fazenda do Estado a restabelecer ao autor o pagamento do piso salarial para 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 como determina a Lei 9.343/96 que incorporou os termos do Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996, vigente em todos os termos para os empregados da Rede Ferroviária Federal S/A, sendo que devem guardar equivalência os aposentados e pensionistas ferroviários. Buscou o pagamento das diferenças decorrentes da aplicação do piso salarial e seus reflexos.



    Como visto, a ação volta-se, em verdade, contra a omissão estatal em não aumentar as complementações de aposentadorias e pensões conforme as alterações do valor do salário mínimo paulista. 



    Entretanto, as cláusulas contratuais contidas no Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, estão adstritas ao tempo e não integram de forma definitiva no contrato de trabalho, porquanto previram pisos salariais para os biênios indicados.



    (...)



    Isso realçado, malgrado o esforço recursal, não há como renovar cláusulas contratuais com eficácia exaurida há muito tempo, sendo imperativo o decreto de improcedência do pedido. 



    Diante do exposto, é caso de improcedência do pedido, invertidos os ônus da sucumbência, fixada a verba honorária em 11% sobre o valor da causa, já observado o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, de que se livra o autor por ser beneficiário de assistência judiciária gratuita (pág. 80).”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto estadual nº 35.530/1959, Lei Estadual nº 9.343/1996 e Constituição Estadual de São Paulo), do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.122.200/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais(Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.. III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 793.610/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/2010).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.448.306/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/08/2023; ARE nº 1.233.899/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/05/2023; ARE nº 1.426.171/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/03/2023; ARE nº 1.216.324/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/08/2019; ARE nº 1.181.802/SP, Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente